Tribunal: TJDFT
Processo: 0712585-45.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO. COMPRA ÁGIO. PROCURAÇÃO OUTORGADA AO AUTOR PELO ARRENDATÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE RECONHECIDA PELO ARRENDANTE. RESISTÊNCIA EM ENTREGAR A ATPV-e ASSINADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS OU CONTRATUAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NESSE PONTO.
1. No âmbito dos Juizados Especiais, os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. Efeito suspensivo indeferido.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, tomando-se por verdadeiras as assertivas do demandante na petição inicial. É legitimado para a demanda em que se busca a transferência do veículo arrendado, o adquirente que promoveu a quitação do contrato de arrendamento mercantil e para quem todos os direitos relativos ao bem foram transferidos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
3. Se o banco arrendante, ao tomar conhecimento da procuração outorgada pelo arrendatário conferindo ao autor os poderes inerentes ao veículo arrendado, requereu ao Detran a emissão da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e, ID 42530509, pág. 4), indicando o autor como adquirente, deve ser prestigiada a sentença que determinou a devolução do documento preenchido a fim de permitir que o autor transfira o bem.
4. A emissão da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e, ID 42530509, pág. 4) pelo banco autoriza a ilação de que inexiste óbice à transferência uma vez que a simples aposição da firma da instituição bancária no documento (Resolução Contran 809/2020) é suficiente para permitir a transferência perante o Departamento de Trânsito.
5. Supera os limites do mero aborrecimento e caracteriza dano moral a demora de mais dois anos para transferência do veículo quitado em 2020, motivada pela inércia da instituição bancária recorrente que não providenciou a devolução do documento necessário à transferência do bem, a despeito das diversas tentativas do autor nesse sentido.
6. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$1.000,00) quando este não vulnera os parâmetros jurisprudenciais e, simultaneamente, atende a proporcionalidade e razoabilidade.
7. Reformada a sentença para determinar que o valor fixado a título de danos morais seja corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.
8. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Parcialmente provido.
9. Sem custas e sem honorários.